Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712278-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no recurso. A embargante aduz ser omissa a decisão sobre a alegada desnecessidade de juntada de nova procuração nos autos de origem, já que o mandato é válido e trata exatamente do débito tributário em debate. Brevemente relatado, passo a decidir. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. De fato, verifica-se que, ainda que a agravante não tenha formulado pedido expresso de reforma da decisão recorrida na parte em que determinada à autora a juntada aos autos de novo documento de procuração, fez constar em sua fundamentação argumentação a respeito da validade do instrumento apresentado aos autos e a consequente desnecessidade de ser outorgado novo mandado ao procurador signatário da peça processual. A agravante defendeu que a ordem do juízo para juntada de novo documento se trata de excesso de formalismo, pois o mandato acostado aos autos estaria de acordo com o estatuto processual, e mais, trata exatamente da execução fiscal que se busca anular por meio da ação ajuizada. Considerando-se que a regularização processual é pressuposto de admissibilidade, seja da demanda principal, seja do presente recurso, a apreciação da questão nessa etapa preliminar faz-se necessária. Confere-se no instrumento de procuração juntado aos autos (ID 60366419) ter a parte autora/ agravante outorgado ao advogado poderes de representação no foro em geral em qualquer juízo e em todas as instâncias para demandas referentes à ação de execução no 1998.01.1.044104-6 (autos eletrônicos 0007029-06.1998.8.07.0001). Compulsando-se o feito de origem, verifica-se que a presente ação anulatória tem por objeto justamente aludida ação fiscal, tendo sido, inclusive, ajuizada, inicialmente, por dependência àquela. O desmembramento dos feitos decorreu de ordem judicial justificada no fato de que os pedidos formulados na ação anulatória, contendo pretensão de restituição de valores, extrapolavam a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nota-se, contudo, que o pedido da parte para que seja reconhecida sua ilegitimidade para responder pelo crédito executado e/ou a declarada a inexigibilidade de tal crédito tributário, tem relação direta com aquela ação de execução. Sendo assim, a limitação contida na procuração para atuação do advogado em defesa da outorgante nas ações relacionadas com a mencionada ação de execução, não é óbice para o ajuizamento da presente demanda com amparo neste documento. Ademais, a procuração ad judicia não tem prazo de validade, permanecendo válida enquanto não revogada pela parte outorgante. Logo, a exigência imposta pelo juízo a quo para apresentação de nova procuração com o fim de regularização da representação processual mostra-se injustificada. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, em integração à decisão recorrida, declarar regular a representação processual da parte agravante, dispensando-se a juntada de nova procuração aos autos. Intime-se e comunique-se. Considerando-se que as contrarrazões da parte agravada já foram apresentadas, transcorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para posterior julgamento do mérito. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora